Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ERRO MÉDICO. FALSO DIAGNÓSTICO PARA SÍFILIS. INTERNAÇÃO DESNECESSÁRIA. ABALO MORAL DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrido a indenizá-la em R$2.000,00 por danos morais.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais em razão de erro médico.
IV. Razões de decidir
4. Gratuidade de Justiça deferida.
5. Aplica-se ao caso as normas previstas no Código Civil e Constituição Federal.
6. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927).
8. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, observam-se as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Pautado em tais premissas, em consonância com casos análogos, entendo devida a condenação do recorrido em R$ 2.000,00 (dois mil reais), como disposto na sentença. V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas e honorários pela recorrente vencida, estes arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927.